Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721815-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora